Tribunal: TJDFT
Processo: 0001779-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Deve ser reconhecida a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato e de ameaça, quando relatadas pela vítima de forma segura e harmônica, cuja palavra possui especial relevância em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar.